Tribunal: TJMT
Processo: 0026408-88.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
ALESSANDRA NUNES DO NASCIMENTO

Número do Protocolo: 33531/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO NO ABDÔMEN DA PACIENTE – HOSPITAL ESTADUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6o, CF. NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANO MORAL E DANO MATERIAL – SUM 387 DO STJ. DANOS MORAL E MATERIAL ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
- A teor do disposto no § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de público respondem objetivamente pelos danos causados a seus consumidores e a terceiros.
- As provas testemunhais e documentais presentes nos autos são suficientes a comprovar a conduta ilícita do Réu, que, quando da realização de parto cesáreo, deixou uma "corpo estranho (gaze cirúrgica) em decomposição " no abdômen da Autora, a qual passou a experimentar crises de dores abdominais.
- O dano moral, no presente caso, é in re ipsa, decorrendo do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, já resta demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, que decorre das regras de experiência comum.
- Incontestável que a situação vivenciada pela Autora supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo o seu patrimônio moral e material.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
ALESSANDRA NUNES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por ALESSANDRA NUNES DO NASCIMENTO em face do apelante, autuada sob o no 0026408-88.2013.8.11.0002, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 10.848,00 (dez mil oitocentos e quarenta e oito reais) e danos morais, na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a devida correção monetária, acrescidos de juros legais de 6% (seis por cento) ao ano, a partir deste julgamento, até o efetivo pagamento. Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizados. (Fls.162/165v)
A Apelada ingressou com a presente Ação Indenizatória, objetivando a condenação do requerido por Danos Morais e Materiais sob o fundamento de que, na data de 11/10/2010 fora submetida à cirurgia para extração de cisto e laqueadura, no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande-MT, permanecendo internada até o dia 23/10/2010.
Sustenta que após a cirurgia sentiu dores (cólicas), entretanto o Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande negou atendê-la.
Aduz que procurou outro médico, que solicitou uma tomografia computadorizada, sendo constatado uma imagem heterogênea com conteúdo gasoso.
Assevera que, com o resultado da tomografia, fora solicitado a sua internação, para cirurgia de extração da massa, tumoração ou tumefação intra-abdominal e pélvica, onde foi encontrado uma compressa grande, que foi esquecida durante a cirurgia realizada no Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande, sendo a causa de sérios problemas de saúde, como dores, infecções, etc.
Nas razões de recurso (fls.170/179), o apelante alega que não há nexo causal entre o ato praticado pelo preposto do pronto socorro e o alegado dano moral. E, mesmo que fosse considerado um erro médico, a responsabilidade de indenizar a autora não deve ser imposta ao município apelante.
Alega ainda, que a apelada não comprovou o nexo causal entre o fato e os danos moral e material sofridos.
Requer, por fim, a minoração dos honorários advocatícios para que sejam fixados na forma do art.20 § 4o, do CPC/73.
Em contrarrazões (fls. 182/185), a apelada defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 192/193-TJ, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por ALESSANDRA NUNES DO NASCIMENTO em face do apelante, autuada sob o no 0026408-88.2013.8.11.0002, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 10.848,00 (dez mil oitocentos e quarenta e oito reais) e danos morais, na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Inicialmente, destaca-se que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, o qual é a hipótese pelo qual o caso está submetido, in verbis:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos caso de dolo ou culpa."

Assim, conforme o referido artigo da Constituição Federal, a responsabilidade civil, neste caso, é objetiva. Para a configuração da obrigação indenizatória, mister a conjugação do ato ilícito, do dano indenizável e do nexo de causalidade a interligá-los, dispensada a visualização do elemento culpa, por ser a responsabilidade objetiva.
As provas testemunhais e documentais presentes nos autos (fls. 23/99) são suficientes a comprovar a conduta ilícita do Réu, que, quando da realização da cirurgia de laqueadura, deixou, segundo biópsia (fl.97) tendo como diagnóstico “corpo estranho (gaze cirúrgica) em decomposição).”
Analisando-se as provas produzidas, é possível observar que o nexo causal restou configurado neste caso, tendo os danos sofridos pela Autora decorrido diretamente da conduta ilícita perpetrada pelo agente público do Réu.
Nestes diapasão, presentes a conduta, o dano e o nexo de causalidade, consagra-se patente a obrigação de indenizar do Réu. A propósito:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGENTES PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. "O JUIZ, COMO DESTINATÁRIO DA PROVA, DEFERE OU DETERMINA, DE OFÍCIO, A REALIZAÇÃO DE DETERMINADA PROVA PARA FIRMAR O SEU CONVENCIMENTO PODENDO E DEVENDO, EM OBSÉQUIO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS, INDEFERIR AQUELAS QUE ENTENDA DESNECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DA LIDE." (20100112013417APC, RELATOR: JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 03/07/2013, PUBLICADO NO DJE: 11/07/2013. PÁG.: 131) 2. TRATANDO-SE DE DANOS PROVOCADOS POR MÉDICOS SERVIDORES PÚBLICOS EM SERVIÇO, APLICA-SE A TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO, PREVISTA NO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ESTABELECE A OBRIGAÇÃO DE O ESTADO INDENIZAR OS DANOS PROVOCADOS POR SEUS AGENTES, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA OU DOLO. (...) (TJ-DF - AGI: 20130020138458 DF 0014693-66.2013.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 31/07/2013, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/08/2013 . Pág.: 137) Grifos acrescidos.
Quanto à questão do dano, neste caso concreto, é evidente o padecimento e a dor a que fora submetida a Autora por todo o período após a cirurgia, até o momento de descoberta e retirada do corpo estranho do seu organismo, tendo ficado com sequelas psicológicas após o acontecido, ocasionando ofensa à sua esfera moral.
Assim, o dano moral é in re ipsa, derivando do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, já resta demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, que decorre das regras de experiência comum. Por oportuno:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORPO ESTRANHO EM CANAL DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO DENTISTA. A obrigação assumida pelo cirurgião dentista, em regra, é de resultado, e sua responsabilidade é subjetiva, com culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Aplicação do art. 14, § 4o, do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CLÍNICA DEMANDADA. Cediço que a clínica requerida, na qualidade de prestadora de serviços, responde independentemente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor. Responsabilidade objetiva proclamada no art. 14 do CDC. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. Hipótese em que a prova pericial comprovou a ocorrência de erro no procedimento dentário, consistente no esquecimento de um fragmento de "lima" dentro do dente da autora, caracterizando assim a culpa e o dever de indenizar. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Dano moral in repisa, que decorre do próprio fato, porquanto evidente a angústia e o sofrimento suportado pela autora, por não ter obtido o resultado esperado no tratamento odontológico, bem como ter sofrido lesões graves na região bucal, acarretando a necessidade de intervenção cirurgia para a correção do erro. Sentença mantida. APELAÇÂO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70058190703, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 27/02/2014) (TJ-RS - AC: 70058190703 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 27/02/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2014)
Incontestável que in casu, a situação vivenciada pela Autora supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo o seu patrimônio moral e estético, concretizando a ofensa a eles.
Segundo Carlos Roberto Gonçalves (Direito Civil Brasileiro, vol 4, 2011):
"A pedra de toque da deformidade é o dano estético. O conceito de deformidade repousa na estética e só ocorre quando causa uma impressão, se não de repugnância, pelo menos de desagrado, acarretando vexame ao seu portador.
(...) Entendemos que, tal como vem acontecendo com a jurisprudência referente a acidentes de trabalho, deve ser indenizado o dano estético, mesmo sem redução da capacidade laborativa. (...) Para que se caracterize a deformidade, é preciso que haja o dano estético. O que se indeniza nesse caso é a tristeza, o vexame, a humilhação, ou seja, o dano moral decorrente da deformidade física. Não se trata, pois, de uma terceira espécie de dano, ao lado do dano material e do dano moral, mas apenas um aspecto deste."
Desta feita, o esquecimento do corpo estranho em seu abdômen, necessitando de cirurgia posterior para retirada, causou dano material, já que não conseguiu trabalhar, que deve ser indenizado cumulativamente com o dano moral, resultantes do mesmo ato ilícito.
Portanto, diante das sequelas sofridas pela Autora, observado os depoimentos (Termo de Audiência), segundo o qual é manifesto o prejuízo causado, em razão do tempo que não conseguiu trabalhar, das dores e dissabores vivenciados, considero razoável a indenização por danos materiais, no importe de R$ 10.848,00 (dez mil oitocentos e quarenta e oito reais) e danos morais, na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) já que esta última indenização tem duplo efeito: punitivo e educativo.
Por tais fundamentos, conheço do recurso interposto, e NEGO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a douta sentença recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR